Tribunal: STF
Processo: HC 169269
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. In casu: i) se cuida de “prisão civil decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias em desfavor do Paciente pelo I. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lins/SP nos autos de cumprimento de sentença nº 1000861-80.2017.8.26.0322, em razão do não adimplemento integral dos alimentos supostamente devidos à sua ex-cônjuge nos meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, bem como daquelas parcelas vencidas no curso do processo, montante que atualmente é de aproximadamente R$ R$ 1.167.180,53 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e três centavos); ii) a instância a quo, ao negar a pretensão da defesa, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo em vista que: a) a “circunstância de as empresas do paciente estarem enfrentando dificuldades (recuperação judicial), bem como o bloqueio de seus bens diante de débitos com a Fazenda Nacional são elementos que devem ser levados em consideração pelo juízo de piso, sendo que não há notícia do ajuizamento de mérito das ação revisional com vistas a reduzir o valor do pensionamento” e b) “a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em sede de habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não permite dilação probatória e espaço para a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.